Tribunal: TJMT
Processo: 1004847-83.2021.8.11.0010
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004847-83.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUSTAVO ROGGI DE SOUZA - CPF: 046.744.151-01 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEONEZIO PEREIRA GOMES - CPF: 899.051.051-15 (ASSISTENTE), THIAGO SOARES SOUZA (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 306,
CAPUT
, DA LEI N.o 9.503/97
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – DOSIMETRIA –
PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – FRAÇÃO USUAL DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA– PRECEDENTESDO STJ – PENA DE MULTA E PRAZO PARA
SUSPENSÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR ALTERADO PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA ALTERADA –
NVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DE PERIGO DE DANO – CONDENAÇÃO MANTIDA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE – REINCIDENCIA EM CRIME DOLOSO – REQUISITOS DO ART. 44, DO CP NÃO PREENCHIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O STJ reconhece a fração de 1/6 (um sexto) como padrão de alteração da pena diante cada circunstância judicial negativa e a necessidade de fundamentação de qualquer acréscimo. E, não apresentada motivação específica para o incremento da pena em fração superior à referida fração [1/6], de rigor o reajuste nos termos referenciados pelo Tribunal Superior. Precedente. (AgRg no HC 426.278/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 24/06/2021)

Pena de multa e prazo para
suspensão para dirigir veículo automotor alterado para guardar proporcionalidade com a pena alterada.

A pena privativa de liberdade deve ser substituída quando o crime não houver sido praticado mediante violência ou ameaça, quando a pena aplicada não for maior do que 04 anos ou para crimes culposos independente da pena, se o réu não for reincidente em crime doloso e, se o réu não tiver maus antecedentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal extraído dos autos da Ação Penal n.o 1004847-83.2021.8.11.0010, originária da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, na qual
Gustavo Roggi de Souza
foi condenado pela prática dos crimes previstos nos
art. 306,
caput
, da Lei n.o 9.503/97
, ao cumprimento da pena
e 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias de detenção, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 15 (quinze), além da suspensão e/ou a proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 01 (um) ano.
(Id.
156693995
)

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões requer a substituição da pena de detenção por restritiva de direito; pede o redirecionamento da pena-base, pois o aumento realizado para cada circunstância judicial foi desproporcional; pleiteia a redução da pena de multa, por estar em desconformidade com a pena aplicada; pugna a redução da pena acessória da suspensão e/ou a proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. (Id. 156694000)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 156694002)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Jorge da Costa Lana,
manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 161274685)

“SÍNTESE MINISTERIAL: “ ARTIGO 306, DA LEI No 9.503/97 – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – INADMISSIBILIDADE – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – DIMINUIÇÃO DO PRAZO FIXADO PARA SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO – POSSIBILIDADE APENAS EM CASO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE - PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Gustavo Roggi de Souza
, como incurso nas sanções do art. 306,
caput
, da Lei no 9.503/97.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 156693975)

No dia 15 de novembro de 2021, por volta das 20h59min, em via pública, na Avenida Pajé, n.o 450, bairro Nova Jaciara, neste Município e Comarca de Jaciara/MT, o denunciado GUSTAVO ROGGI DE SOUZA com consciência e vontade, conduziu veículo automotor, a saber, Honda/CG, de cor preta, placa NUE-9199, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, apresentando concentração da substância equivalente a 0,54 mg/L (zero vírgula cinquenta e quatro miligramas de álcool por litro de ar alveolar), conforme teste de etilômetro de Id.Num.73093709.

O denunciado GUSTAVO ROGGI DE SOUZA conduziu o veículo supracitado sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação (cf. Boletim de Ocorrência n.o 2020/278375, Id. Num. 73093709).

Assim agindo, o denunciado GUSTAVO ROGGI DE SOUZA incorreu no crime previsto no artigo 306, caput e §1o, inciso I c.c. artigo 298, inciso III, da Lei 9.503/1997.

Por essa razão, o Ministério Público do Estado do Mato Grosso oferece a presente DENÚNCIA, requerendo seja ela recebida, registrada e autuada, prosseguindo-se o feito com observância do procedimento sumário previsto no artigo 394, § 1o, inciso II, do Código de Processo Penal, citando-se o denunciado para apresentação de resposta à acusação e demais atos do processo até sentença final.

A materialidade e autoria do delito em questão não foram objetos de irresignação da Defesa, cingindo-se o presente apelo, tão somente sobre a dosimetria, portanto, para melhor compreensão, realizo sua transcrição: (Id. 156693995)

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com
culpabilidade
é elevada, uma vez que o réu está cumprindo regime semiaberto, inclusive fazendo uso de tornozeleira eletrônica, tendo transitado em horário e lugar não permitido pela decisão judicial, descumprindo assim a lei; é possuidor de maus
antecedentes
, uma vez que o mesmo afirmou em Juízo que foi condenado por tráfico de drogas e moeda falsa, devendo uma delas ser valorada com antecedentes e a remanescente como reincidência; não há dados concretos nos autos para aferir a sua
conduta social
, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; não há nos autos elementos para aferir a
personalidade
do réu, razão pela qual não deve ser sopesada a seu desfavor; o
motivo
do delito é o próprio do tipo; as
circunstâncias
são próprias do tipo, nada tendo a valorar; as
consequências
são próprias do tipo, nada tendo a valorar;
a vítima não contribuiu
para o crime.

Assim, considerados todos estes fatores, fixo-lhe a pena base para o crime em análise em
01 (um) ano, 02 (dois) meses e 06 (dias) de detenção e multa.

Concorre a circunstância atenuante da confissão espontânea com a circunstância agravante da reincidência e a agravante prevista no artigo 298, inciso III, do CTB que em virtude da posição jurisprudencial dos Tribunais Superiores, tenho que estas juntas preponderam sobre aquela, razão pela qual, AGRAVO
a pena anteriormente imposta em 02 (dois) meses e 11 (onze) dias, passando a dosá-la em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias de detenção.

Não concorrem causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada como definitiva para o crime em análise.

A pena de multa guarda a devida proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa, com a situação financeira do réu, logo, aplicando-se o critério da proporção,
DOSO a multa em 15 (quinze) dias-multa,
fixando o valor do dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido.

Tendo em vista a reincidência do sentenciado, com fundamento no artigo 33, § 2°, “c” e 3o, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no REGIME SEMIABERTO, a teor da súmula n° 269, do STJ.

Ante o não preenchimento do requisito previsto no inciso II do artigo 44 do Código Penal (reincidência), deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Outrossim, deixo de aplicar o instituto da suspensão condicional da pena, em razão de o acusado ser reincidente, nos termos do artigo 77, I e II, do Código Penal.

Concedo o direito de o réu recorrer em liberdade, uma vez que não estão presentes os elementos ensejadores da prisão preventiva.

Deixo de fixar o valor mínimo para a reparação dos danos, por não haver pedido neste sentido.

Não há falar em alteração do regime inicial de cumprimento de pena em razão da detração penal pelo tempo de prisão provisória, uma vez que o acusado GUSTAVO ROGGI DE SOUZA não esteve preso preventivamente nestes autos (art. 387, §2o, do CPP).

Por derradeiro, condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

Ainda, obedecendo-se ao preceito do art. 306 c/c o art. 293 e 295, todos do CTB, DETERMINO a suspensão para dirigir veículo automotor pelo período de 01 (um) ano e, caso não seja devidamente habilitado, a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo tempo, devendo ser oficiado ao CONTRAN e ao órgão de trânsito do Estado em que o réu for domiciliado ou residente, acerca desta determinação, consignando se tratar de sanção imposta em sentença judicial condenatória.

Transitada em julgado a presente sentença, cumpram-se as demais determinações supra, inclusive, intime-se o réu a entregar em juízo a CNH em 48 horas, caso possua Carteira Nacional de Habilitação. Comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Instituto Nacional de Identificação, expedindo-se Guia de Execução Penal.

Proceda-se o recolhimento da multa aplicada em 10 (dez) dias do trânsito em julgado, conforme artigo 50, do Código Penal e artigo 686 do CPP.

DA DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA PENA-BASE.

Insurge a defesa a aplicação de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável considerada na primeira fase para aumentar a pena-base.

Denota-se da leitura acima que o juízo
a quo
fixou a pena-base em
01 (um) ano, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de detenção e 15 (quinze) dias-multa
, por considerar desfavoráveis a culpabilidade e os maus antecedentes
.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que o aumento de cada circunstância judicial deve ser equivalente a 1/6 da pena-base (menor montante fixado para as causas de aumento ou diminuição da pena), a fim de se evitar a aplicação em quantidades aleatórias, ao arbítrio do magistrado.

À propósito:

"[...] deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 9/5/2017, DJe 22/5/2017).

“[...]O STJ reconhece a fração de 1/6 como padrão usual de aumento da pena intermediária a título de agravantes e a necessidade de fundamentação de qualquer acréscimo. Precedente.(AgRg no HC 426.278/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 24/06/2021)

Nesse sentido:

“[...] O STJ reconhece a fração de 1/6 (um sexto) como padrão de alteração da pena diante cada circunstância judicial negativa e a necessidade de fundamentação de qualquer acréscimo. E, não apresentada motivação específica para o incremento da pena em fração superior à referida fração [1/6], de rigor o reajuste nos termos referenciados pelo Tribunal Superior. Precedente. (AgRg no HC 426.278/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 24/06/2021)(N.U 0004546-84.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)”

Considerando que o crime do art. 306,
caput
, da Le no 9.503/97, prevê a pena-base em 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção, ao utilizar 1/6 (um sexto) na pena mínima o aumento é de 01 (um) mês para cada circunstância judicial desfavorável, devendo a pena-base ser redimensionada.

Primeira fase:
Diante a presença de 02 (duas) circunstâncias judiciais (culpabilidade e maus antecedentes), aplico a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, ficando a pena-base em
08 (oito) meses de detenção
.

Segunda fase:
Constatando a presença da atenuante da confissão espontânea e a reincidência, ao qual preponderam, contudo ainda existe a agravante do
artigo 298, inciso III, do CTB, aumentado a pena em 1/6 (um sexto), deixando a pena intermediária em
09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção
.

Terceira fase:
Não havendo nenhuma causa de aumento ou diminuição, torno a pena definitivamente em
09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção
.

Fixo a pena de multa em 13 (treze) dias por ser mais proporcional a pena imposta, e
m 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Mantenho o regime inicial no semiaberto, em razão da reincidência do apelante, bem como pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme art. 33, §2o, “c” e §3o, do CP.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITO

A defesa pede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Contudo sem razão.

No presente caso observo que o Magistrado sentenciante deixou de aplicar a substituição, em razão de ser o réu reincidente, portanto, não preenche os requisitos do art. 44, inc. II, do CP.

Nesse sentido, oportuna é a transcrição de recente decisão do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA. PENA INFERIOR A 4 ANOS. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCABIMENTO. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO (ART. 44, II, CP). AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Diferentemente do alegado pela defesa do agravante, incide na hipótese a orientação sedimentada no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "embora o quantum da pena aplicada permita a adoção do regime inicial mais brando, os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal (maus antecedentes), além da presença da reincidência, recomendam que seja adotado regime mais gravoso, sendo inadequada, in casu, a fixação de regime diverso do fechado" (AgRg no REsp n. 1.899.462/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 12/02/2021, grifei). III - Por ostentar reincidência em crime doloso, o réu não faz jus a substituição da pena corporal por restritiva de direitos em razão da ausência de requisitos, ou seja, art. 44, II, do Código Penal veda a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ao acusado reincidente em crime doloso, salvo se, em face de condenação anterior, a medida for socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, ponto em que se ressente o recurso do requisito do prequestionamento (AgRg no AREsp n. 1.761.481/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes- Desembargador Convocado do TRF 1a Região, DJe de 11/6/2021, grifei). (...) Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 739.366/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)”

Assim, considerando a reincidência a que ostenta o recorrente, resta vedada a conversão em restritivas de direito e, mantenho os fundamentos da sentença condenatória.

DA SUSPENSÃO E/OU A PROIBIÇÃO DE SE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR

Por fim, insurge-se a defesa no tocante à sanção secundária de suspensão do direito de dirigir, objetivando a sua redução.

Convém ressaltar, de início, que a penalidade questionada pela defesa tem incidência somente quanto ao delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe o seguinte:

“Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.”

Deste modo, deve-se considerar que a referida sanção está prevista cumulativamente com a pena privativa de liberdade descrita no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro e é imperiosa a sua aplicação de forma proporcional a esta última, respeitando-se igualmente o procedimento trifásico.

De outro norte, o artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe sobre os parâmetros mínimo e máximo para a aplicação da penalidade da suspensão da habilitação para dirigir, com o prazo de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos.

A doutrina orienta que a sanção deve ser estabelecida a partir dos mesmos critérios adotados na delimitação da pena privativa de liberdade:

“Duração da restrição ao direito de dirigir: estabeleceu-se um excessivo espaço para o magistrado, variando de dois meses a cinco anos. Para encontrar a justa medida, deve o julgador valer-se da culpabilidade (grau de censura merecido pelo agente). Em nosso ponto de vista, fixando o mínimo, o máximo ou qualquer medida no meio-termo, deve o juiz fundamentar, expondo, claramente, as razões que o levaram a esse quantum. Por outro lado, parece-nos razoável que o magistrado leve em consideração o padrão estabelecido para a pena privativa de liberdade. Não haveria sentido em fixar a pena privativa de liberdade no mínimo legal e suspender a carteira de habilitação por período muito superior ao mínimo. (Guilherme de Souza Nucci, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 8a ed., Ed. Forense, pág. 870 - e-book)

E não destoa a jurisprudência:

[...] A pena de suspensão de dirigir veículo automotor, “por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro”. (STJ, AgRg n HC no 271.383/RJ) (TJ/MT, Ap 101939/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018) [...] Deve-se levar em consideração para a fixação do prazo de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor as circunstâncias do caso concreto e o critério trifásico previsto pelo Código Penal (TJ/MT, Ap 156651/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017)

In casu
, verifica-se que o magistrado singular estipulou o
quantum
de 01 (um) ano como pena de suspensão da habilitação para conduzir veículo motor ao recorrente, ou seja, 09 (nove) mês acima do mínimo legal, contudo como houve alteração da pen imposta, deve-se ser modificado também, assim fixo em 06 (seis) meses
a suspensão para dirigir veículo automotor.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer,
provejo parcialmente
ao recurso de apelação criminal interposto por
Gustavo Roggi de Souza
, para alterar o aumento da pena-base e consequentemente a pena de multa e o prazo para
suspensão para dirigir veículo automotor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023